Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-40.2023.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000944-40.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 354.140.811-15 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Maria Aparecida de Oliveira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifas de cartão de crédito não solicitado e não utilizado, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da cobrança de tarifas de cartão de crédito não solicitado e não utilizado pela parte autora.

3. Discute-se, ainda, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e é passível de indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 532 do STJ.

5. A cobrança indevida reiterada e sem a anuência do consumidor ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária.

6. O quantum indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00) não reflete adequadamente a gravidade da situação e deve ser majorado para R$ 10.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Mantida a condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com majoração destes para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Maria Aparecida de Oliveira provido.

Tese de julgamento:
"1. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática abusiva, ensejando a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito em dobro. 2. A cobrança indevida de tarifas de cartão de crédito não solicitado e não utilizado configura dano moral in re ipsa, justificando indenização proporcional ao transtorno causado."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente,

pelo BANCO BRADESCO S.A

e por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da que nos autos n.o 1000944-40.2023.8.11.0052 - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA – julgou procedentes os pedido iniciais, condenou a parte ré na devolução em dobro à autora dos valores referentes aos descontos indevidos a título de tarifas de cartão de crédito não solicitado nem utilizado por ela, acrescido de correção monetária, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data de cada desconto e de juros de mora de 1% ao mês, estes incidentes a partir da citação do réu na presente ação, incluindo-se a devolução em dobro das tarifas da mesma espécie cobradas indevidamente da autora pela parte ré no curso da presente demanda, com correção monetária e juros de mora legais, na forma acima descrita; Condenou ainda, ao pagamento de inenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela tabela do TJMT e com juros moratórios de 1% ao mês, ambos partir da prolação desta sentença; declarou a inexistência do débito descrito na inicial. Ante a sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos temos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que os serviços foram devidamente contratados pela parte adversa, logo os pedidos de reparação material e moral pretendidos nos autos, devem ser julgados totalmente desprovidos de fundamento legal.

Defende a legalidade da cobrança da tarifa de anuidade que está prevista contratualmente. Que referida cobrança independe do desbloqueio do cartão, bastando apenas a assinatura da proposta de adesão por meio eletrônicos.

Afirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral. Em verdade, nenhuma razão assiste a Requerente no que diz respeito ao mérito de sua pretensão, isso porque não há contrato mútuo pela parte adversa, logo os pedidos de reparação material e moral pretendidos nos autos, devem ser julgados totalmente desprovidos de fundamento legal.

Destaca existência de faturas, e que estas foram pagas pela parte autora durante anos sem nada reclamar.

Sustenta a inexistência do dano moral, ainda, que o valor arbitrado destoa da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a reforma da sentença apelada corrigindo o valor devido a partir do arbitramento da decisão.

Requer ainda, a reforma da sentença, determinando a minoração do valor do dano moral.

A concessão do efeito suspensivo.

Por fim, incorrendo em sucumbência parcial, seja a parte autora/recorrido, condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Recorrente, com esteio no artigo 85, §§ 1o, 2o e 14, requerendo, outrossim, sejam proporcionalmente distribuídas as despesas processuais (custas), consoante lastro no artigo 86, também do CPC.

Contrarrazões (id.n.228307680).

Recurso de Apelação Maria Aparecida de Oliveira
(id.n.o228307679)

Em suas razões a Apelante alega que o dano moral sofrido é inconteste ultrapassando os limites do mero aborrecimento. O desgaste emocional consequentemente suportado é perfeitamente passível de reparação, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De igual forma, entende que a verba honorária deve se majorada, devendo ser adotado para tanto o valor atualizado da causa.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão apelada para, majorar os

danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais;

A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Contrarrazões (id.n.o 228307683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, pelo BANCO BRADESCO S.A e por MARIA AUXLIADORA DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da que nos autos n.o 1000944-40.2023.8.11.0052 - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA – julgou procedentes os pedido iniciais, condenou a parte ré na devolução em dobro à autora dos valores referentes aos descontos indevidos a título de tarifas de cartão de crédito não solicitado nem utilizado por ela, acrescido de correção monetária, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data de cada desconto e de juros de mora de 1% ao mês, estes incidentes a partir da citação do réu na presente ação, incluindo-se a devolução em dobro das tarifas da mesma espécie cobradas indevidamente da autora pela parte ré no curso da presente demanda, com correção monetária e juros de mora legais, na forma acima descrita; Condenou ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela tabela do TJMT e com juros moratórios de 1% ao mês, ambos partir da prolação desta sentença; declarou a inexistência do débito descrito na inicial. Ante a sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Consiste a controvérsia em analisar a regularidade da cobrança de tarifas referentes a cartão de crédito não solicitado e não utilizado pela parte autora.

Passo a análise conjunta dos recursos.

Narra a autora em sua inicial que é correntista usuária dos serviços Bancários, possuindo conta corrente para fim exclusivo de recebimento de benefício previdenciário. No entanto, ao retirar um extrato bancário de sua conta, a parte Requerente percebeu que havia uma cobrança referente a um(a) CARTÃO DE CRÉDITO que nunca contratou, o qual é denominado “CART. PROTEGIDO”, que deu início no dia 15/02/2022.

Pois bem, o envio de cartão crédito sem a devida solicitação configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

II- enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Sobre o assunto, o c. STJ editou a Súmula 532, verbis: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”

Com efeito, tenho que o fato de ser a conduta do banco réu - envio de cartão de crédito não solicitado com cobrança de anuidades - considerada prática abusiva, aliado aos incômodos sofridos pelo autor na tentativa de resolver o problema, causou ao autor transtornos e sofrimento moral que não podem ser considerados meros dissabores, sendo capaz de ensejar dano passível de reparação.

Acerca do tema:

ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de ato ilícito perpetrado pela parte ré, consistente no envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC (art. 39, III), bem como na cobrança de anuidade do cartão bloqueado em questão. RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito da ré, consistente no envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC (art. 39, III), bem como na cobrança de anuidade do cartão bloqueado em questão, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – Reforma da r. sentença recorrida para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R6.600,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento - A cobrança indevida referente a fatura de cartão de crédito não solicitado, em nome da autora, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para cessar a cobrança indevida, ainda que sem consumação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10097423520228260269 Itapetininga, Relator: Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETOS DE COBRANÇAS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. Trata-se de ação de repetição do indébito com indenização por danos morais, pela qual a autora alegou que tomou conhecimento que a parte ré realizou cobranças indevidas, a título de taxa e anuidade de cartão de crédito nunca contratado. O cerne da questão se resume à análise da ocorrência de dano moral em razão de recebimento de boletos de cobranças referentes a cartão de crédito não contratado. Na demanda, restou incontroverso que o banco Réu efetuou, indevidamente, cobrança referente a uma anuidade de cartão de crédito comprovadamente não solicitado e sequer desbloqueado. O STJ entende que a cobrança de anuidade de cartão de crédito bloqueado é prática abusiva que enseja indenização. Súmula 532 do STJ. Se é prática abusiva indenizável a cobrança de anuidade por cartão de crédito ainda bloqueado e o envio sem prévia solicitação, muito mais a anuidade descontada em razão de cartão de crédito sequer contratado pelo consumidor. Dano moral configurado e arbitrado em valor razoável, R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ao caráter pedagógico punitivo da reparação, bem como não destoa dos valores normalmente fixados em casos análogos por este Tribunal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. (TJ-AM - RI: 06093969220228040001 Manaus, Relator: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 31/07/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2022)

Ademais, a parte ré não demonstrou de forma inequívoca que houve expressa contratação do serviço por parte da autora, limitando-se a alegar que a assinatura eletrônica da proposta de adesão bastaria para a validade da cobrança. Contudo, não trouxe aos autos provas concretas de que a autora anuiu de maneira consciente e informada com a contratação.

Nesse contexto, restam caracterizados os descontos indevidos, impondo-se a repetição do indébito nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois evidenciada a cobrança sem justa causa.

No que tange ao quantum indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a cobrança indevida reiterada e sem a anuência do consumidor ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

No que tange ao valor fixado pelo juízo a quo, verifica-se que a indenização de R$ 5.000,00 não reflete de maneira proporcional a gravidade do transtorno sofrido pelo consumidor.

Assim, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia esta condizente com a jurisprudência desta Câmara e com o dano experimentado pelo recorrente.

Quanto à sucumbência, verifica-se que o banco réu foi integralmente vencido na lide, não havendo que se falar em redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Assim, mantém-se a condenação integral do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto peloBANCO BRADESCO S.A, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025